Tribunal: TJPA
Processo: 0801777-15.2022.8.14.0013
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0801777-15.2022.8.14.0013

JUIZO RECORRENTE: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CAPANEMA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CAPANEMA, ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REEXAME DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA.
CIRURGIA PARA AMPUTAÇÃO / DESARTICULAÇÃO DE DEDO
. TRATAMENTO DE SAÚDE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA QUE, CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA, DETERMINOU QUE O ESTADO DO PARÁ E O MUNICÍPIO DE CAPANEMA PRESTEM O INDISPENSÁVEL TRATAMENTO DE SAÚDE REQUERIDO NA EXORDIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO COLENDO STJ. SENTENÇA CONFIRMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de confirmar a sentença proferida, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema

(ID 12425805 – fls. 1/7) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada
ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de Antônia Rodrigues da Silva, e em desfavor do Estado do Pará e do Município de Capanema, julgou procedente o pedido da parte autora confirmando a liminar anteriormente concedida, condenando ambos ao cumprimento da obrigação de fazer descrita na petição inicial.

Dos autos se extrai (ID 12425784 – fls. 1/9), que a Sra. Antônia Rodrigues da Silva, idosa,
deu entrada na UPA de Capanema no dia 21/07/2022, em virtude de ter perfurado o pé com um prego. A paciente fora transferida para o Hospital Saúde Center, conveniado com o SUS, apresentando “lesão ulcerada em região plantar e 4º quirodáctilo com aspecto necrosado, possui USG com DOPPLER evidenciando doença femoro-poplítea e infrapatilar com suboclusão em terço distal de artéria femoral, superficial, tendo sido diagnosticada com embolia e trombose de artérias dos membros inferiores (CID I743)”, necessitando, com urgência, de leito para transferência para hospital que realize cirurgia vascular, tendo em vista que tal procedimento não era realizado no hospital onde a paciente estava internada pelo SUS. Prossegue informando que a paciente já resta cadastrada na central de regulação, que buscou a tutela de urgência para que os requeridos garantam o tratamento adequado à idosa, posto que até a data de ajuizamento da ação nada fora disponibilizado. Por fim, requereu que, ao final, a ação seja julgada procedente, confirmando-se a tutela de urgência.

Deferido o pedido de tutela de urgência (ID 12425788 – fls. 1/4 ,
para determinar que o Município de Capanema e o Estado do Pará providenciem, com urgência, a transferência da paciente do Hospital Saúde Center, na cidade de Capanema, para um dos Hospitais estaduais, ou conveniados com o Estado, ou ainda em Hospitais Privados, às expensas do erário, a fim de assegurar o tratamento de saúde que o caso necessita, providenciando-se leito especializado, conforme a solicitação médica, executando todas as atividades necessárias para a manutenção da vida e saúde da paciente, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser revertida em favor da paciente.

Ao contestar (ID 12425796 – fls. 1/), o Estado do Pará informou o cumprimento da decisão judicial relatando que a Sra. Antônia Rodrigues da Silva- foi devidamente internada no Hospital Regional Abelardo Santos, no dia 17/08/2022. Em seguida, argumentou, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, a perda do objeto e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito. No mérito, relata 1) ser de responsabilidade do Município o atendimento pretendido, eis que dotado de gestão plena em saúde, recebendo repasses da União e do Estado para custeio da atenção ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade; 2) a inexistência de direito subjetivo tutelado de imediato, a existência de políticas públicas para atendimento e o comprometimento do Princípio da Universalidade do Acesso à Saúde; 3) A recente decisão do STF. Tema 793. Compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competência. Inexistência de responsabilidade por parte do Estado do Pará; 4) Da necessidade de reconsideração da decisão concessiva da tutela de urgência, em razão da insustentabilidade do pedido de estipulação de multa contra o ente público; e,
ao final, sejam os pedidos iniciais julgados totalmente improcedentes.

O Município de Capanema apresentou contestação (ID 12415798 – fls. 1/7) alegando, preliminarmente, perda de objeto, em razão do cumprimento da decisão liminar,
a ausência de justificativa para o Município figurar no polo passivo da demanda, requerendo, ao final, a improcedência da ação.

Em documento de ID 12425804 – fls. 1/3, apresentada réplica à contestação.

Sobreveio a sentença confirmando a liminar (ID 11401025 – fls. 1/8), cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Ante o exposto, na forma do art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e, por conseguinte, CONFIRMO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA deferida no ID. 74062779, em favor de ANTONIA RODRIGUES DA SILVA.

Assim, condeno definitivamente o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE CAPANEMA à obrigação de fazer, já determinada e cumprida em sede liminar, julgando o processo extinto com resolução do mérito.

Por fim, ressalto que, segundo entendimento do STJ (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos fundamentos indicados por elas ou responder, um a um, a todos os seus argumentos se encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão.

Isento de custas, na forma do art. 40, II, da Lei 8.583/17.

Sem honorários advocatícios em favor do Ministério Público, forte no art. 128, § 5º, II, a, da Constituição da República.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará para cumprimento do disposto no art. 496, CPC.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos.

Publique-se, Registre-se. Intimem-se.”

Em ID 12425807 – fls. 1, certificada a não interposição de recursos voluntários.

Instado, o Ministério Público, em parecer de ID 14089571 – fls. 1/4, pronuncia-se pela confirmação da sentença proferida na origem.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso e passo à análise.

Tratam os autos de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela e Urgência Antecipada, com o objetivo de que
o Estado do Pará e o Município de Capanema providenciem ao requerente
transferência imediata
para
hospital que realize cirurgia vascular, devendo arcar com os custos do tratamento médico, se for necessário, conforme prescrição médica.

Pois bem, sabe-se que a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação, visto que a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários de todos os entes públicos
.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Não se pode olvidar que o Estatuto do Idoso impõe a obrigação de dar atendimento integral àqueles que apresentem

problemas de saúde, como é o caso em questão, de acordo com os artigos 3º
É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária
, 9º
É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.
E, mais especificamente, 15 “
É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos.
”

Assim, a paciente deve ter todas as condições de ser atendida, haja vista que o direito à vida e à saúde se sobrepõem a qualquer direito, encontrando, a condenação dos entes municipal e estadual em disponibilizar a internação e o tratamento pleiteado, respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos cidadãos nestes casos, não representando ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Nesse aspecto, convém salientar que ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário pode ser chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes. Contudo, não se pode esquecer que compete aos entes federativos a tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, não cabendo ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração.

Logo, no caso concreto, vislumbra-se que há desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, fazendo cumprir a lei que se alega desrespeitada, garantindo, com isso, o direito à saúde da requerente Antônia Rodrigues da Silva.

Ante o exposto, em reexame necessário, mantenho a sentença proferida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/11/2023